Tribunal: TJES
Processo: 5025313-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025313-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIELLE DE DEUS SANTOS MARCAL PEREIRA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO
A QUO
. ACOLHIMENTO. MÉRITO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo banco contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução ajuizado por avalista em contrato de renegociação de operações de crédito, no valor de R$ 236.400,00. A embargante alegou abusividade na cobrança de encargos, com destaque para a cumulação indevida da comissão de permanência com juros remuneratórios e moratórios, além de capitalização excessiva e repetição em dobro dos valores pagos. A sentença reconheceu a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com demais encargos e afastou os demais pedidos. O banco apelou, buscando a reforma da decisão quanto à legalidade da cobrança e à distribuição dos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cobrança abusiva decorrente da cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca em razão da parcial procedência dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de inovação recursal:
No caso dos autos,

analisando com as provas apresentadas pelo ora apelante na impugnação aos embargos à execução e na ação executiva, nota-se que esse não juntou, em nenhum momento, as documentações relativas ao extrato de contrato e atualização das parcelas que não constam a cobrança da comissão de permanência, de modo que tais documentações não podem ser utilizadas como prova da alegada ausência de cumulação da referida taxa, configurando indevida tentativa de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento parcial da apelação. Preliminar acolhida.

4
.
Mérito:
A jurisprudência do STJ veda a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, por configurar duplicidade de penalização, conforme as Súmulas nº 296 e 472.

5
.
As provas constantes nos autos demonstram a cobrança cumulada da comissão de permanência com encargos remuneratórios, não havendo demonstração, por parte do banco, da regularidade da prática contratual.

6
.
A alegação recursal do banco, de que os encargos foram rotulados como “
comissão de permanência
” em razão de sistema contratual antigo, não encontra qualquer respaldo probatório e não foi apresentada na instância de origem, caracterizando inovação recursal vedada.

7
.
Reconhecida a parcial procedência dos pedidos – apenas quanto à cobrança abusiva da comissão de permanência –, é aplicável a regra da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com redistribuição proporcional dos encargos.

8
.
Mantida a fixação dos honorários advocatícios acima do mínimo legal, considerando a tramitação da demanda, o tempo e atuação do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de inovação recursal para CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso de apelação e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

P
RELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, a apelada
DANIELLE DE DEUS SANTOS MARCAL PEREIRA

sustentou, no bojo das contrarrazões recursais, a existência de inovação recursal, uma vez que “
A parte Apelante anexou ao seu recurso os documentos de id’s 62993337, 62993338, 62993339 e 62993340, todos datados em período muito anterior ao da propositura da ação, sendo que estes deveriam ter sido apresentados no momento oportuno, ou seja, da defesa, não se tratando, portanto, de documentos novos, conforme estabelece o artigo 435 do Código de Processo Civil
”.

Com efeito, por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil
1
, a questão que não tenha sido objeto de litígio entre as partes no Juízo
a quo,
não há de ser conhecida em segunda instância. Isto porque, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, pois caracteriza inovação recursal.

Neste caso, analisando com acuidade as provas apresentadas na impugnação aos embargos à execução e na ação executiva – com cópia colacionada entre os eventos 12865800 e 12865815 –, nota-se que o apelante não apresentou, em nenhum momento, as documentações relativas ao extrato de contrato e atualização das parcelas que não constam a cobrança da comissão de permanência, de modo que tais documentações – do evento 12865899 ao evento 12865902 –, não podem ser utilizadas como prova da alegada ausência de cumulação da referida taxa.

Logo, a apresentação dos aludidos documentos em grau de apelo configura indevida tentativa de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento parcial da apelação. Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A apresentação, apenas na seara recursal, de argumentos e documentos não submetidos ao crivo do Juízo de origem, consubstancia inovação recursal, que impede a análise primeva pelo órgão recursal, pena de indevida supressão de instância.
2. 2. O art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0015201-44.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/10/2023).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO

EM PARTE
do recurso de apelação de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em relação aos documentos anexados no evento 12865899, 12865900, 12865901 e 12865902.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença do evento 12865896, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que nos autos dos embargos à execução opostos por
DANIELLE DE DEUS SANTOS MARCAL PEREIRA
em desfavor do banco apelante (execução n° 0008906-15.2017.8.08.0024), julgou parcialmente procedentes os referidos embargos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para “
declarar a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulado com juros remuneratórios, sendo lícita, portanto, somente quando incidente ‘per si’, no período de inadimplência
”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/08 do evento 12865898, o apelante alega, em síntese, que:
I
)
“
deve a sentença ser reformada para declarar a legalidade das cobranças das taxas aplicadas no caso, já que não feitas de forma cumulada
”;
I
I
)
“
Não houve cumulação de taxas, foram utilizados os juros moratórios do contrato. Entretanto, no sistema antigo, a nomenclatura ainda era ‘comissão de permanência’ e não juros de mora, como corretamente utilizado atualmente
”;
III)
“
a parte Autora teve cinco de seis dos seus pedidos rejeitados, demonstrando que não obteve êxito integral na demanda. Assim, é evidente que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, o que resulta na divisão proporcional dos ônus sucumbenciais
”
IV)
“
necessária a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados de forma recíproca, em 10% sobre o valor da causa
”.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de embargos à execução opostos pela recorrida
DANIELLE DE DEUS SANTOS MARCAL PEREIRA
, em razão da
ação de execução de título extrajudicial

(registrada sob o n° 0008906-15.2017.8.08.0024) movida pelo embargado/apelante
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de inadimplência da empresa Marcos Daniel Laboratório Ltda. em contrato de renegociação de operações de créditos (n° 15-069794-00), no valor de R$ 236.400,00 (duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais), que tinha como avalista também a embargante/apelada.

Alega a embargante, ora apelada, na exordial, que os valores cobrados pelo banco são abusivos, tendo em vista a cobrança de juros capitalizados acima do estabelecido em contrato e a cumulação da taxa de permanência com encargos remuneratórios e moratórios, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da abusividade dos encargos, com a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente.

Como é cediço, conforme regra disposta no art. 373, do CPC
2
, incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo invertido
ope
judicis
o encargo probatório na presente lide, com base no art. 6°, inciso VIII do CDC
3
, em razão de versar sobre relação de consumo.

Com efeito, é sabido que a comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas nº 296 e nº 472:

Súmula n. 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. (Segunda Seção, julgado em 12/5/2004, DJ de 08/09/2004, p. 129).

Súmula n. 472: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012).

Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência ser a mesma desses encargos.

In casu
, das provas colacionadas aos autos, inclusive aquelas juntadas pelo banco apelante nos autos da ação de execução, verifica-se que houve cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, conforme se observa à fl. 14 do evento 12865798 e às fls. 07/10 do evento 12865800.

Lado outro, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade na cobrança da taxa de permanência.

Aliás, a tese recursal do banco – de que a nomenclatura no contrato dos juros moratórios como "
comissão de permanência
" ocorreu em razão do sistema antigo – não possui qualquer respaldo probatório. Ademais, esse argumento sequer foi submetido ao magistrado de origem, tendo o apelante se limitado a alegar, na impugnação aos embargos à execução, que não houve cumulação da taxa com outros encargos, o que configura uma indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, demonstrado que houve a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, em desacordo com entendimento pacificado pelo c. STJ, deve a sentença ser mantida nesse ponto.

Outrossim, é cediço que pelo princípio da sucumbência, a parte vencida dever de arcar com o pagamento das despesas processuais.

Cuida-se de orientação expressamente respaldada pelo direito brasileiro, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, cujo propósito é responsabilizar o sucumbente – parte que, presumivelmente, de forma injusta, deu causa à instauração da lide – pelos gastos oriundos da deflagração da atividade jurisdicional.

Deve se salientar, porém, que também é assente que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser proporcionalmente redistribuídas e fixados os honorários advocatícios para ambos os procuradores, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Por conseguinte, tenho que deve ser acolhida a tese de sucumbência recíproca, pois a apelada logrou êxito apenas no pedido de declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de comissão de permanência, restando vencida dos pedidos de extinção da execução, do reconhecimento da ilegalidade da capitalização e de juros excessivos, bem como da condenação da recorrente ao pagamento da repetição em dobro dos valores cobrados em excesso, o que atrai a incidência da regra do art. 86,
caput
, do CPC.

Desse modo, configurada apenas a parcial procedência dos pedidos autorais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que redistribuo os ônus de sucumbência à proporção de 70% (setenta por cento) para a parte autora/apelada e 30% (trinta por cento) para o requerido/apelante, mantido o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, ressalvado que a parte que incumbe a autora da demanda deve permanecer com exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Quanto à porcentagem da verba honorária, também não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que, ainda que se reconheça a ausência de maior complexidade do feito, é preciso considerar o tempo de tramitação processual, bem como o tempo e a atuação do causídico, aspectos que justificam o arbitramento de honorários acima do mínimo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, redistribuindo o ônus de sucumbência à proporção de 70% (setenta por cento) para a parte autora/apelada e 30% (trinta por cento) para o requerido/apelante, ressalvado que a parte que incumbe a autora da demanda deve permanecer com exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do parcial provimento do recurso interposto, não há que se falar em condenação do banco apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

2
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.